Tribunal: STF
Processo: HC 238657
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de sonegação fiscal. Inquérito oriundo de Procedimento Administrativo Fiscal. Franqueamento de acesso à Defesa. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.M.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 182.825/SP.



    Narra a inicial que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de sonegação fiscal (art. 1º, I e II, c/c arts. 11 e 12, I, todos da Lei 8.137/1990). De acordo com a exordial, o fato criminoso “estaria caracterizado diante da pretensa supressão de tributos federais decorrentes da atividade desenvolvida pela empresa QUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. (“QUALITY”), mediante suposta fraude consistente na omissão de receitas e de lucros em declarações a` I. Secretaria da Receita Federal, e em documentos exigidos pela lei fiscal”. 



    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, cerceamento de defesa, consubstanciado na falta de acesso integral ao respectivo procedimento fiscal que baseou a peça inaugural acusatória. Aduzem que “deixaram de constar dos autos elementos fundamentais, que materializariam as únicas supostas diligências que teriam sido realizadas pelo I. órgão fiscal no bojo do procedimento, que consistiriam (i) no envio de ofício à ANP, em 13 de janeiro de 2014, solicitando informações sobre os dados cadastrais da QUALITY e sobre a sua atuação; e (ii) nas Requisições de Informações Sobre Movimentações Financeiras dirigidas ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, por meio de ofícios expedidos em 23 de janeiro e 10 de abril de 2014”. Sustentam “a imposição de obstáculos ao acesso da Defesa Técnica à integralidade das provas custodiadas pela acusação”. Requerem, em medida liminar e no mérito, o franqueamento de acesso “à integralidade do Procedimento Fiscal que originou o Inquérito Policial e a todos os documentos pertinentes e relevantes mantidos pelas I. Autoridades Públicas, intimando-se o I. Ministério Público Federal, para que forneça, em especial, (i) as comunicações originais estabelecidas entre as I. Autoridades Fiscais e os órgãos oficiados para fornecerem informações (Banco Bradesco, Banco do Brasil e Agência Nacional de Petróleo), indicadas no ID n.º 55888028 dos autos de origem (Doc. 04); (ii) além de eventuais outros elementos ocultados”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEGRALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL E DO RELATÓRIO DA COAF. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. HABEAS CORPUS COMO VIA INADEQUADA PARA REFUTAR TAL CONCLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus em favor do ora recorrente, confirmando a liminar deferida que determinou ao Juízo Federal que requisitasse à Receita Federal a cópia integral do Procedimento Administrativo Fiscal n. 10820.726673/2014- 88, bem como que suspendeu o curso da ação penal até o julgamento do mérito daquele habeas corpus. 



    2. No acórdão, consta que a determinação foi efetivamente cumprida, tendo sido acostado aos autos a íntegra do PAF n. 10820.726673/2014-88, conforme encaminhada pela Receita Federal, tendo a Corte a quo refutado a alegação de que não houve a juntada integral do procedimento administrativo. 



    3. Hipótese em que já foi franqueado à defesa o acesso à integralidade do Procedimento Fiscal que originou o Inquérito Policial, nos termos da documentação acostada pela magistrada de 1º grau, não sendo o habeas corpus a via adequada para refutar tal conclusão, diante da necessidade de revolvimento de conteúdo fático probatório dos autos. 



    4. O TRF da 3ª Região esclareceu que a prova pré-constituída que instruiu habeas corpus não corrobora a versão defensiva de que houve requisição do Ministério Público Federal ao COAF. 



    5. O COAF tem o dever legal de comunicar às autoridades competentes, inclusive ao Ministério Público, de ofício, quando apurar fundados indícios da prática de ilícitos, nos termos do art. 15 da Lei n. 9.613/1998. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Desembargador Federal José Lunardelli do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - HC 5003887-76.2023.4.03.0000 - e ao Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP - Processo 0013430-90.2015.4.03.6105, devendo encaminhar, no prazo de 10 dias, as peças que reputarem relevantes e/ou a senha de acesso aos autos. 



    Com a chegada das informações, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente